Tribunal: TJSP
Processo: 2038119-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Execução de Título Extrajudicial- Cédula de Crédito Bancário- Executada devedora solidaria- Indicação de bens a penhora, suficientes para quitação da dívida- Aceitação pelo exequente- Determinação de penhora do imóvel residêncial da executada- Impenhorabilidade de imóvel residencial- Acolhimento- Decisão reformada- AGRAVO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.